Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722114-93.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUCIANO SANTANA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com outros pedidos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e de prescrição do apelante. Considerou que o contrato no 737860029 não foi regularmente celebrado, pois ele não comprovou a autenticidade da assinatura atribuída ao apelado, conforme disposto no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que houve falha na prestação do serviço, com utilização indevida de dados do consumidor para contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. Aplicou o art. 14 da Lei no 8.078/1990 e a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado. Condenou o apelante à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, com compensação do valor depositado em sua conta. Determinou, ainda, o ressarcimento do custo da perícia particular. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais (id 77321498). O apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e, por isso, deveriam ter interrompido o prazo para interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao não reconhecer os embargos e ao não lhes atribuir o efeito interruptivo. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados pelo apelado sejam rejeitados, ao defender a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade das assinaturas e a inexistência de fraude. Alega que o laudo grafotécnico apresentado pela parte apelada foi produzido de forma unilateral, sem observância do contraditório, e que não cabe à parte recorrente o custeio da perícia. Pede, ainda, a exclusão da condenação em danos materiais e da devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, subsidiariamente, a exclusão da obrigação de reembolsar o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) referente à perícia particular, a exclusão da multa por embargos de declaração e a aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial no 1.795.982/SP (id 77321508). Preparo recolhido (id 77321507). Contrarrazões (id 77321512). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 78552023). Manifestação apresentada (id 78843806). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e de prescrição do apelante. Considerou que o contrato no 737860029 não foi regularmente celebrado, pois ele não comprovou a autenticidade da assinatura atribuída ao apelado, conforme disposto no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que houve falha na prestação do serviço, com utilização indevida de dados do consumidor para contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. Aplicou o art. 14 da Lei no 8.078/1990 e a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado. Condenou o apelante à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, com compensação do valor depositado em sua conta. Determinou, ainda, o ressarcimento do custo da perícia particular. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e, por isso, deveriam ter interrompido o prazo para interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao não reconhecer os embargos e ao não lhes atribuir o efeito interruptivo. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados pelo apelado sejam rejeitados, ao defender a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade das assinaturas e a inexistência de fraude. Alega que o laudo grafotécnico apresentado pela parte apelada foi produzido de forma unilateral, sem observância do contraditório, e que não cabe à parte recorrente o custeio da perícia. Pede, ainda, a exclusão da condenação em danos materiais e da devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, subsidiariamente, a exclusão da obrigação de reembolsar o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) referente à perícia particular, a exclusão da multa por embargos de declaração e a aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial no 1.795.982/SP (id 77321508). Não faz nenhuma consideração sobre o fundamento da sentença para reconhecer a fraude contratual, qual seja a inércia do apelante, que não requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura conforme Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos legais correlatos. Apenas repete sua contestação. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio.[4] O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.